Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731261-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E S P A C H O Intime-se EDUARDO RODRIGUES LEITÃO para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator